Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743559-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio apenado, JOSÉ NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO, objetivando a revisão criminal de sua condenação no Processo no 0716313-54.2022.8.07.0001, em que foi condenado por roubo circunstanciado e extorsão mediante sequestro, à pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido, sobrevindo a apresentação da peça e documentos de ID 52721539, tendo se manifestado pela ausência de fundamentos para o cabimento da revisão criminal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 52759466). Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que o artigo 623, do Código de Processo Penal, admite que a revisão criminal seja proposta pelo próprio réu, como ocorreu no caso dos autos, no qual o requerente encaminhou diretamente ao Poder Judiciário petição manuscrita com a pretensão de rever a condenação imposta. Decerto não foi a intenção do legislador exigir do apenado prévio conhecimento legal a respeito das hipóteses de cabimento da ação penal em comento, razão pela qual, nessas situações, é de praxe o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, órgão responsável pela defesa dos condenados que não tenham advogado particular constituído. Por outro lado, a legislação impõe a participação do Ministério Público nas ações penais, como parte ou como custos legis, de modo que, com a manifestação da Defensoria Pública na revisão criminal, cabe ao Relator da demanda encaminhar os autos à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o cabimento e o mérito da ação. A ausência de um dos órgãos mencionados, seja o de defesa, seja o de acusação ou de fiscal da lei, pode ser causa de nulidade insanável na ação penal pretendida e autorizada pelo Código de Processo Penal ao apenado, o que justifica o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública e ao MP, ainda que não seja o caso de cabimento da revisão criminal que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se que, por ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza uma nova análise sobre a autoria e a materialidade do crime, que foram cabalmente provadas nas ações penais pela farta prova produzida; nem das dosimetrias das penas, que seguiram estritamente os ditames legais. Assim, a revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, devendo ser destacado que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, razão pela qual as teses suscitadas pela Defesa ou pelo próprio apenado não podem ser indefinidamente discutidas. Com efeito, os pedidos formulados pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator